Tribunal: TJPA
Processo: 0803082-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803082-62.2022.8.14.0133

APELANTE: CLEIDIANE MELO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803082-62.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
APELANTE: CLEIDIANE MELO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 272, §2º, 6º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. INADEQUADA SUBSUNÇÃO AO ART. 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização da autora para intimação pessoal e da paralisação do feito.

2 - A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando não houve prévia intimação do advogado constituído acerca do despacho que determinou a intimação pessoal da parte e do resultado negativo da diligência; e (ii) verificar se a hipótese dos autos se subsume ao art. 485, IV, do CPC, ou se, em tese, demandaria a observância do procedimento previsto no art. 485, III e §1º, do mesmo diploma.

3 - A ausência de intimação do patrono acerca de ato que culminou na extinção do processo configura violação ao art. 272, §2º, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, caracterizando nulidade com prejuízo manifesto, consubstanciado na supressão do julgamento do mérito.

4 - A não localização da parte para intimação pessoal não se enquadra como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), mas, quando muito, poderia ensejar análise sob a ótica do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), hipótese que exige a observância do rito próprio, inclusive com esgotamento dos meios de intimação pessoal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5 - A extinção do feito, sem prévia ciência do advogado e sem oportunizar manifestação acerca da alegada paralisação, configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, impondo-se a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

6 - Recurso conhecido e provido. SENTENÇA CASSADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803082-62.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
APELANTE: CLEIDIANE MELO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CLEIDIANE MELO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na não localização da parte autora para intimação pessoal e na paralisação do feito por ausência de impulso processual .

Na origem, cuida-se de
Ação Indenizatória
proposta pela ora Apelante, beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos verificados em imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda e mútuo com alienação fiduciária, celebrado no âmbito do referido programa habitacional .

Narra a autora, na petição inicial, que, após a imissão na posse do imóvel, surgiram inúmeros problemas estruturais, os quais teriam sido atestados por laudo técnico preliminar, apontando vícios construtivos e descumprimento das normas técnicas da ABNT, notadamente da NBR 15575. Sustenta que o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa habitacional e gestor de recursos do FAR, não atuou como mero agente financeiro, mas como verdadeiro promotor e fiscalizador da obra, com dever de acompanhamento técnico, medição e verificação da qualidade dos serviços executados, razão pela qual responderia solidariamente pelos danos experimentados .

Aduz, ainda, que a responsabilidade do réu decorreria não apenas de culpa in eligendo, ao selecionar a construtora, mas também de culpa in vigilando, por falha na fiscalização da execução da obra, requerendo, ao final, a condenação do demandado ao custeio dos reparos necessários no imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteou, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que foi deferida .

Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou
contestação
, na qual, preliminarmente, suscitou a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro da operação de crédito, não possuindo qualquer ingerência sobre a construção do imóvel, cuja responsabilidade seria exclusiva da construtora . Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por vícios construtivos quando atua como mero financiador.

Arguiu, ainda, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, com fundamento no art. 320 do CPC, sustentando inexistirem provas robustas dos danos alegados . Suscitou, também, falta de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não teria buscado solução administrativa prévia, bem como impugnou o pedido de tutela de urgência, defendendo a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC . No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Houve réplica e posterior fase de especificação de provas. Sobreveio decisão analisando preliminares. Após regular tramitação, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para manifestar eventual interesse na realização de audiência de conciliação. A diligência restou infrutífera, diante da não localização da demandante no endereço constante dos autos (certidão id 24147889).

Entendendo configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, notadamente pelo descumprimento do dever previsto no art. 77, V, do CPC, consistente na manutenção do endereço atualizado, bem como diante da paralisação do feito por meses, o magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida .

Irresignada, a autora interpôs
Apelação Cível
, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve intimação de seu advogado acerca do despacho que determinou sua intimação pessoal, tampouco da certidão negativa do oficial de justiça, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC .

Alega violação aos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da publicidade dos atos processuais (art. 11 do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal) e do contraditório, defendendo que, mesmo quando determinada a intimação pessoal da parte, é imprescindível a prévia ou concomitante intimação do advogado constituído .

Sustenta que a ausência de intimação do patrono comprometeu o exercício da capacidade postulatória e inviabilizou o regular acompanhamento do feito, culminando na indevida extinção do processo. Requer, assim, a cassação da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes ao despacho que determinou a intimação pessoal, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para regular prosseguimento .

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pela manutenção da sentença, sustentando a correção da decisão que reconheceu a ausência de pressuposto processual, diante da não localização da autora e da paralisação do feito, defendendo inexistir nulidade a ser reconhecida.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803082-62.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
APELANTE: CLEIDIANE MELO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I — DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

O presente recurso de apelação tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a não localização da parte autora para intimação pessoal e a subsequente paralisação do feito configurariam ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

A apelante sustenta, em síntese, que o despacho que determinou sua intimação pessoal não foi comunicado ao advogado constituído, tampouco o foi a certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, em violação ao art. 272, §2º, do CPC, aos princípios do contraditório e da cooperação processual, e à vedação à decisão surpresa insculpida no art. 10 do mesmo diploma.

O recurso merece integral provimento, pelas razões que passo a expor.

II — DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO

A questão central debatida nestes autos não diz respeito ao mérito da controvérsia entre as partes — a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos verificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida —, mas à regularidade formal do procedimento que culminou na extinção prematura do processo. Esse recorte é indispensável para a correta apreciação do recurso.

O art. 272, §2º, do Código de Processo Civil dispõe com meridiana clareza que as intimações dos atos processuais são realizadas, em regra, na pessoa do advogado constituído nos autos. Tal previsão não é mero formalismo burocrático: ela instrumentaliza a garantia constitucional do contraditório, assegurando que o profissional habilitado ao exercício da capacidade postulatória tenha ciência efetiva das determinações judiciais que exijam manifestação ou adoção de providências pela parte representada.

Nos autos de origem, o juízo singular determinou a intimação pessoal da autora para que se manifestasse acerca do interesse na realização de audiência de conciliação. Infrutífera a diligência — por não ter sido a demandante localizada no endereço constante dos autos —, o processo permaneceu paralisado por meses, ao cabo dos quais sobreveio sentença extintiva. Em nenhum momento, contudo, o advogado constituído foi intimado do despacho que deflagrou a diligência, nem tampouco da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça.

Esse dado é juridicamente determinante. A intimação pessoal da parte não substitui, por si só, a ciência do patrono. As duas providências são complementares e, conforme o caso concreto, cumulativamente exigíveis. A norma revela uma escolha deliberada do legislador: mesmo diante de desídia processual, o ordenamento não admite que o processo seja extinto de surpresa, sem que o responsável técnico pela condução da demanda tenha tido oportunidade de reagir.

No caso vertente, nenhuma dessas exigências foi satisfeita. O advogado da apelante não foi comunicado da determinação de intimação pessoal da cliente, nem do resultado negativo da diligência. Privado dessa ciência, impossibilitado estava de adotar as providências que a situação reclamava — seja a atualização do endereço da constituinte, seja o diligenciamento para sua localização, seja, ainda, a manifestação nos autos sobre o interesse na conciliação. A extinção do processo decorreu, assim, de uma sequência de atos processuais dos quais o patrono foi completamente alijado, o que configura nulidade de caráter relevante, com prejuízo manifesto e incontroverso: a perda do direito ao julgamento do mérito da causa.

A propósito, o princípio
pas de nullité sans grief
, invocável como limite ao reconhecimento de vícios formais de menor gravidade, não tem como operacionalizar-se em desfavor da apelante nesta hipótese. O prejuízo não é presumido nem abstrato — é concreto, real e imediatamente verificável na extinção que privou a autora da apreciação de sua pretensão indenizatória. Donde, a nulidade impõe-se reconhecer.

III — DO EQUÍVOCO NA SUBSUNÇÃO NORMATIVA

Independentemente da irregularidade formal acima apontada, a sentença recorrida padece de erro técnico adicional, que reforça a necessidade de sua cassação: o enquadramento da hipótese no art. 485, inciso IV, do CPC.

O dispositivo em questão autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando se verificar "a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Tais pressupostos dizem respeito a elementos estruturais como capacidade processual e postulatória, representação, competência e legitimidade de jurisdição — vícios que, em regra, obstam a própria formação válida da relação processual.

A não localização da parte para intimação pessoal não se enquadra em nenhuma dessas categorias. O processo estava regularmente constituído: havia petição inicial apta, partes devidamente identificadas, advogado habilitado, réu citado, contestação apresentada, réplica ofertada, especificação de provas realizada. Não havia qualquer vício de constituição ou de desenvolvimento regular do processo que autorizasse a extinção pela via do inciso IV.

Se a hipótese fosse de abandono processual — o que, como demonstrado, não restou configurado na espécie —, o fundamento adequado seria o art. 485, inciso III, do CPC, norma que disciplina especificamente essa causa extintiva e impõe, como condição de sua aplicação, o rito previsto no §1º do mesmo artigo: intimação pessoal da parte, com prazo para manifestação. Em caso de diligência inexitosa, como no caso dos autos, impunha-se a intimação por edital, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça.
Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).
4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Desse modo, a escolha pelo inciso IV, ao invés do inciso III, não é irrelevante: implicou a supressão das garantias procedimentais que este último expressamente assegura.

Assim, a sentença é duplamente viciada: do ponto de vista procedimental, pela ausência de intimação do advogado; e do ponto de vista da subsunção normativa, pelo enquadramento indevido da situação fática em hipótese legal que não lhe é correspondente.

IV — DA VIOLAÇÃO AO MODELO COOPERATIVO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

O Código de Processo Civil de 2015 estruturou-se sobre bases colaborativas, consagrando no art. 6º o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo — partes, advogados e juiz — para a obtenção de uma decisão justa e célere. O corolário imediato desse princípio é o dever judicial de prevenção, que impõe ao magistrado a advertência às partes quanto a irregularidades sanáveis, antes de adotar medidas terminativas que frustrem o julgamento de mérito.

No caso em exame, o juízo de origem poderia e deveria ter intimado o advogado constituído, seja para cientificá-lo da impossibilidade de localização da cliente, seja para oportunizar a regularização do endereço ou qualquer outra providência pertinente. Em vez disso, deixou o processo paralisado e, sem qualquer prévia advertência ao patrono, proferiu sentença extintiva. Essa conduta, além de contrariar o espírito cooperativo do CPC/2015, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam decisão-surpresa, expressamente vedada pelo art. 10 do Código, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

V — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 272, §2º, 485, §1º, 6º e 10, todos do Código de Processo Civil, e nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88),
voto pelo provimento do recurso de apelação
, para
cassar a sentença recorrida
, reconhecendo a nulidade dos atos processuais praticados a partir do despacho que determinou a intimação pessoal da autora, sem a correspondente intimação do advogado constituído, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que o processo prossiga em seus ulteriores termos, com observância estrita das garantias processuais aplicáveis.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026